Tribunal: CARF
Processo: 12457.721096/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.721096/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.704 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
VIACAO TAISTUR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/09/2007
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE
FISCAL
RELATIVAS
A
FUMO,
CIGARRO
E
CHARUTO
DE
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. TRANSPORTE DE MERCADORIA
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
PROPRIETÁRIO.
INCIDÊNCIA
DE
PRESUNÇÃO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO.
EXCLUSÃO DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO POLO PASSIVO DA
AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Para fins fiscais, a presunção de que a mercadoria estrangeira transportada em
viagem internacional e sem a identificação do proprietária é do propriedade do
dono do veículo transportador deve ser afastada quando da apresentação de
documentação hábil e idônea na qual resta comprovada a transferência do
veículo transportador previamente a data da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para acatar o argumento de ilegitimidade passiva da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.721096/2012-14
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.704 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.721096/2012-14

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02) no qual se exige crédito
tributário referente à multa regulamentar por infração às medidas de controle fiscal
relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira, no valor de R$ 2.000,00.
1.1. Referida penalidade foi aplicada em decorrência de apreensão de mercadoria de
procedência estrangeira desprovida de documentação comprobatória de sua introdução
regular no país, conforme previsto no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 399/68
(na redação dada pela Lei no 10.833/03) e regulamentado pelo art. 716 do Decreto no
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
1.2. De acordo com a Descrição dos Fatos, foi lavrado pela Autoridade Aduaneira, em
08/09/2007, o Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias (no YL02227; processo
no 12457.013543/2007-92– fls. 4) em razão terem sido encontrados, 1.000 maços de
cigarros e outras mercadorias (descritas às fls. 04/08), de procedência estrangeira
introduzidas irregularmente no País, no veículo ônibus de turismo, M Benz/0 370 RS,
placas BYF5650, abordado em zona secundária (KM642, da BR277, em Ceu Azul/PR,).
1.3. Acrescente-se que o Auto de Infração foi emitido em nome do transportador tendo
em vista que os volumes não tinham a identificação dos proprietários, conforme disposto
no art. 74, da Lei no 10.833/03.
1.4. Caracterizada a circulação comercial das mercadorias no País sem prova da
importação regular, aplicou-se a pena de perdimento das mercadorias por meio do
citado Auto de Infração com Apreensão de Mercadorias, lançado contra o proprietário
acima identificado.
1.5. Cumulativamente à pena de perdimento, foi aplicada contra o proprietário do
veículo (sujeito passivo) a multa de R$ 2,00 por maço por se tratar de cigarros
estrangeiros transportados em infração às medidas de controle fiscal previstas para seu
desembaraço, circulação e posse, consubstanciados no Auto de Infração discutido no
presente processo administrativo.
1.6. O processo referente à pena de perdimento correu in albis, consoante se extrai das
fls. 33.
1.6.1. A ciência do presente processo se deu, via postal (fls. 44), em 23/02/2012.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 45/52, encontra-se a Impugnação apresentada, por intermédio de patrono,
tempestiva (fls. 80), com os seguintes argumentos sumariados.
2.1. Alega que o veículo envolvido na autuação fora alienado em período anterior aos
fatos que ensejaram a combatida autuação, pugnando, assim, pelo reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
2.2. Em complemento, assevera que em 24/01/2007 o veículo em tela, conforme
Autorização para Transferência de Veículo que diz acostar, fora alienado.
2.3. Demais disso, articula que teria informado tal alienação, na data de 12/04/2007, à
Secretaria de Segurança Pública.
2.4. Desta forma, entende indevida a cobrança do crédito tributário em tela, posto que
não poderia ter sido creditado à Impugnante a responsabilidade nos termos do CTN.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.704 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.721096/2012-14

2.5. Suscita, ainda, mácula à previsão estampada no art. 10, caput e inciso II, do Decreto
no 70.235/72, pelo fato de o Auto de Infração ter sido lavrado fora do domicílio do
Contribuinte.
2.6. Insurge-se, ainda, contra a falta de Termo de Início do ato de fiscalização que
culminou na objetada autuação, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.
2.7. Do que expõe, requer o julgamento procedente da Impugnação apresentada com a
consequente determinação de nulidade do Auto de Infração, pela ilegitimidade de parte.
É a síntese dos fatos processuais relevantes.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-93.106 a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/09/2007
MULTA. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A
FUMO, CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, transporte, venda, depósito,
posse ou consumo de cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante
de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à multa específica prevista na
legislação aduaneira.
INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL.
Presume-se de propriedade do transportador, para efeitos fiscais, a mercadoria
transportada sem a identificação do respectivo proprietário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os exatos termos constantes da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.704 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.721096/2012-14

A presente controvérsia refere-se ao cabimento da multa regulamentar aplicada à
Recorrente em virtude de suposta infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, cigarro
e charuto de procedência estrangeira prevista no art. 3o, parágrafo único do Decreto-lei no 399/68.
Conforme bem delineado no relatório acima, a Recorrente apresentou Impugnação
na qual, sinteticamente, constam os seguintes argumentos:
2.1. Alega que o veículo envolvido na autuação fora alienado em período anterior aos
fatos que ensejaram a combatida autuação, pugnando, assim, pelo reconhecimento da
ilegitimidade passiva.
2.2. Em complemento, assevera que em 24/01/2007 o veículo em tela, conforme
Autorização para Transferência de Veículo que diz acostar, fora alienado.
2.3. Demais disso, articula que teria informado tal alienação, na data de 12/04/2007, à
Secretaria de Segurança Pública.
2.4. Desta forma, entende indevida a cobrança do crédito tributário em tela, posto que
não poderia ter sido creditado à Impugnante a responsabilidade nos termos do CTN.
2.5. Suscita, ainda, mácula à previsão estampada no art. 10, caput e inciso II, do Decreto
no 70.235/72, pelo fato de o Auto de Infração ter sido lavrado fora do domicílio do
Contribuinte.
2.6. Insurge-se, ainda, contra a falta de Termo de Início do ato de fiscalização que
culminou na objetada autuação, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.
2.7. Do que expõe, requer o julgamento procedente da Impugnação apresentada com a
consequente determinação de nulidade do Auto de Infração, pela ilegitimidade de parte.
A Delegacia de Julgamento enfrentou todos os argumentos suscitados pela então
impugnante, julgando-a improcedente. Destaque-se neste momento que, em relação à
ilegitimidade passiva da autuada, a decisão recorrida entendeu que se trata de lançamento de auto
de infração aplicado no transportador em virtude de não haver identificação dos proprietários
conforme estabelecido no art. 74 da Lei no 10.833/03. Com base nesse normativo, entendeu a
DRJ se tratar de uma incidência de presunção legal. Ou seja, como estaria diante de mercadorias
transportadas em veículo da autuada sem identificação dos seus possuidores/proprietários,
cabível a aplicação da penalidade àqueles que transportarem ou possuírem fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeria que estiverem em desacordo com as medidas de
controle fiscal estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.
Ato contínuo, após ciência da decisão recorrida, apresentou Recurso Voluntário
com os exatos termos constantes da impugnação.
A questão central a ser discutida está relacionada a legitimidade da Recorrente
para integrar o polo passivo da presente autuação decorrente da aplicação da multa regulamentar
prevista no art. 3o, parágrafo único do Decreto-lei no 399/68, com a redação dada pelo art. 78 da
Lei no 10.833/03.
Verifica-se que a Recorrente foi incluída no polo passivo da autuação por ser
proprietária do veículo no qual se encontravam as mercadorias de procedência estrangeira
(dentre elas, cigarros) apreendidas por estarem em desacordo com a legislação vigente. Contudo,
a Recorrente contra argumenta que não poderia figurar no polo passivo à época dos fatos tendo
em vista que não era mais proprietária do veículo. Busca demonstrar através dos documentos
acostados aos autos nas e-fls. 53 a 55, onde consta o Certificado de Registro de Veículo com
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.704 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.721096/2012-14

registro de venda em 24/01/2007. Nestes mesmos documentos consta ainda o extrato da tela de
Cadastro de Veículo do DETRAN na qual há a informação de “Comunicação de Vendas”
realizada em 12/04/2007. Ambos anteriores a infração ocorrida em 08/09/2007.
Apesar de a decisão recorrida ter fundamentado que se trata de presunção legal
prevista no art. 74, §3o da Lei no 10.833, entendo que a Recorrente, em sede de impugnação,
logrou êxito em comprovar que não mais era proprietária do veículo e, via de consequência, não
poderia ser arrolada como sujeito passivo da autuação pelo transporte irregular do cigarro
introduzido irregularmente no país.
Destaque-se precedente neste mesmo sentido no Acórdão no 3302-005.238, de
sessão realizada em 26/02/2018. Reproduzo a seguir ementa do referido julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/01/2007
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DETERMINADA NO
ART. 134 DO CTB. PENALIDADE RESTRITA ÁS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA OU ADUANEIRO DO PERÍODO POSTERIOR À
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO
PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro restringe-se às
penalidades por infrações de trânsito. Em decorrência, não é possível interpretar o
referido preceito legal de forma ampliativa de modo a estender ao antigo proprietário do
veículo o regime de responsabilidade solidária por infração tributária e aduaneira, não
prevista no CTN e na legislação tributária e aduaneira, cometida no período posterior à
alienação do veículo.
MERCADORIA ESTRANGEIRA TRANSPORTADA EM VIAGEM INTERNACIONAL
SEM IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE
ATRIBUÍDA AO TRANSPORTADOR. APRESENTADA PROVA EM CONTRÁRIO.
EXCLUSÃO DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Para fins fiscais, a presunção de que a mercadoria estrangeira transportada em viagem
internacional e sem a identificação do proprietária é do propriedade do dono do veículo
transportador é afastada mediante a apresentação de documento hábil e idôneo que
comprove a transferência do veículo transportador previamente a data da infração.
Recurso Voluntário Provido.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso neste particular para
considerar a ilegitimidade passiva da autuada.
No que concerne aos argumentos relacionados invalidade da lavratura do auto de
infração fora do domicílio e da falta de termo de início do ato de fiscalização, reputo
improcedentes. Primeiro que, conforme art. 10 do Decreto no 70.235/72, o auto de infração será
lavrado por servidor competente no local de verificação da falta, contendo, dentre outros, o local,
a data e hora da lavratura. Destaque-se ainda que a Súmula CARF no 27, de observância e
aplicação obrigatória pelos conselheiros deste tribunal administrativo, estabelece o seguinte: “É
válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo”.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.704 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.721096/2012-14

Já em relação a ausência de termo de início, da mesma forma a Súmula CARF no
46 assim dispõe: “O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário”.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
acatar o argumento de ilegitimidade passiva da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 136
DF CARF MF
Original